Tribunal: TJDFT
Processo: 0740477-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740477-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE PORTELA BANDEIRA, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aline Portela Bandeira, Thiago de Lima Vaz Vieira e Antônio Carlos Acioly Filho em face da r. decisão (ID 51621730), objeto de Embargos de Declaração (ID 169508502, na origem) que, nos do Cumprimento de Sentença movido pelos Agravantes em desfavor de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou procedente a impugnação para reconhecer o excesso de execução de R$ 15.151,15 (quinze mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos) e, diante da sucumbência, condenou os Exequentes ao pagamento de honorários, em favor da Executada, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido. Nas razões recursais (ID 51621729), informam que, na origem, foi proposta obrigação de não fazer, em razão de cobrança de dívida prescrita, cujo valor da causa correspondia ao montante de R$ 145.758,78 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), que alegam equivaler ao montante do valor principal acrescido dos encargos moratórios, o qual não foi objeto de qualquer objeção das partes. Expõem que o processo de conhecimento foi julgado procedente e condenada a Ré, ora Agravada, ao pagamento de custas e honorários, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da dívida prescrita. Iniciada a fase de cumprimento da sentença para a cobrança dos honorários sucumbenciais e custas referentes à fase executiva, narram que foi pleiteado o pagamento da quantia de R$ 15.196,91 (quinze mil, cento e noventa e seis reais e noventa e um centavos), tendo a Devedora apresentado impugnação ao argumento de que havia excesso de execução, pois vigoraria o valor histórico da dívida prescrita, que era de R$ 457,60 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos). Sustentam que esse argumento foi acolhido pelo Juízo a quo, o que alegam incorrer em alteração do valor da causa informado na inicial, em confronto com o comando disposto no artigo 502 do CPC/15 que impede a modificação da matéria objeto da coisa julgada material. Argumentam haver risco de lesão grave e de difícil reparação, pois a ausência de alteração “importa em restringir indevidamente os alimentos a eles devidos”. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinado como o valor da dívida aquele expressamente informado na exordial do processo de conhecimento. Preparo comprovado (IDs 51621734 e 51621735). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos a justificar a antecipação da tutela recursal. Isso porque a parte Agravante não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito, limitando-se a afirmar que o requisito estaria configurado por se tratar de verbas que ostentam natureza alimentar. Dessa forma, não há prejuízo à parte Agravante em aguardar a análise do pleito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator